Tribunal: STF
Processo: RE 235282
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. POLICIAL MILITAR. PROCESSO 
   ADMINISTRATIVO. PUNIÇÃO DISCIPLINAR. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS 
   DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
Para se chegar a conclusão 
   diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido seria necessário 
   o reexame das provas dos autos, o que é vedado na esfera do 
   recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo 
   Tribunal Federal.
Agravo regimental a que se nega 
   provimento.